Tribunal: TJDFT
Processo: 0725324-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725324-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO VASSALO SILVA, DEBORA RIBEIRO MENDES TEIXEIRA AGRAVADO: IVANILDE PEREIRA VIEIRA, SCARLETT LOURENCO DA SILVA, SOLANGE GUEDES MADEIRA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Marcos Antônio Vassalo Silva e Débora Ribeiro Mendes Teixeira pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM. Juizo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em tutela de urgência formulada em caráter antecedente, indeferiu o pedido de bloqueio judicial do imóvel situado na QN1, Conjunto 06, Lote 21, Riacho Fundo I, Brasília/DF, CEP 71805-106. Os agravantes alegam que os requisitos inscritos no art. 300, do CPC, encontram-se preenchidos. Afirmam que a probabilidade do direito pode ser aferida mediante as provas produzidas nos autos, que comprovam que adquiriram das agravadas um lote situado na QN 27, conjunto 10, lote 12, Riacho Fundo II, Brasília/DF, em frente ao Parque Ecológico, com transferência bancária e depósito em conta de titularidade da agravada Ivanilde. Todavia, ainda que tenha havido o pagamento integral, o terreno não foi transferido para o nome dos agravantes, momento em que requereram a devolução da quantia paga, que não se concretizou. Argumentam que há risco de a primeira agravada vender/transferir para terceiros o imóvel objeto do pedido de liminar. Sustentam que o bloqueio judicial para venda/transferência do imóvel tem por fim a expectativa de cumprimento da sentença. Pedem o deferimento da tutela antecipada e, ao final, requerem o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida antecipação da pretensão recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com efeito, em relação à probabilidade do direito, esta não restou demonstrada. Embora os agravantes possuam os recibos dos pagamentos referentes à compra e venda, verifica-se nos autos que consta o inquérito policial de ID no 18030520 - Págs. 12-16, remetido à Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo (ID no 18030521 - Pág. 1), em que houve o indiciamento das agravadas por crime de estelionato, em razão da venda de terreno inexistente, classificado como área verde junto à Administração Regional do Riacho Fundo II. Desse modo, revela-se prudente aguardar o estabelecimento do contraditório, vez que a pretensão dos agravantes, em sua peça inicial, é justamente a rescisão do contrato de compra e venda com a restituição dos valores pagos. Ademais, o mesmo pode ser dito em relação ao fundado receio de dano irreparável. Isso porque a alegação dos agravantes – no sentido de que, caso não haja a antecipação da tutela, a primeira agravada poderá vender/transferir para terceiros o terreno sobre o qual versa o litígio – não veio acompanhada de qualquer prova de que isso esteja na iminência de acontecer, de modo a exigir imediata atuação jurisdicional que impeça a concretização de tal fato. Portanto, ao menos em análise preliminar, não se materializa a presença dos requisitos necessários à concessão da pretendida antecipação da tutela recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da pretensão recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2020 13:43:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator